Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731744-63.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprove, portanto, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, extratos bancários atualizados, contracheques e outros que entenda necessários. Conforme a decisão agravada (Proc. 0704935-91.2024.8.07.0014 - id 203359742), foram identificadas 08 contas bancárias de titularidade do agravante, que juntou extratos relativos a apenas 02 delas. Assim, o recorrente deve comprovar a movimentação das contas remanescentes ou respectivo encerramento, não bastando a simples alegação de que não se recorda das senhas de tais contas (id 62345595, p. 08). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 05/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator